Tribunal: TJMT
Processo: 1010802-91.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010802-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Prevaricação, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[3 Vara Criminal de Barra do Bugres (AGRAVADO), JONAS MANOEL DE SOUZA - CPF: 452.769.861-34 (AGRAVANTE), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1010802-91.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JONAS MANOEL DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE CAUTELARES DIVERSAS – PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REMIÇÃO POR TRABALHO E ESTUDO – PRETENSÃO ACOLHIDA NA DECISÃO RECORRIDA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES OBRIGATÓRIAS DO REGIME ABERTO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
.

É vedado conhecer do pedido de detração do período em que o reeducando cumpriu cautelares diversas [art. 319, CP] sem que este tenha sido apreciado pelo juízo singular, sob pena de supressão de instância.

Se a remição por trabalho e estudo já foi deferida pelo Juízo da Execução Penal, falta interesse de agir ao agravante.

As condições estabelecidas nos incisos I a IV do artigo 115 da Lei de Execuções Penais são obrigatórias, sendo descabida a pretensão de eximir-se do cumprimento delas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1010802-91.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JONAS MANOEL DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Agravo em Execução Penal interposto por JONAS MANOEL DE SOUZA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Barra do Bugres, no PEP n. 2000009-23.2020.8.11.0008, que fixou condições para o cumprimento da reprimenda no regime aberto.

Almeja a modificação das condições estabelecidas,
“eliminando a prisão domiciliar das 21 horas às 06 horas durante toda a semana, recolhimento integral em finais de semana e feriados, bem como poder se ausentar da comarca por até oito dias sem necessidade de previa autorização judicial, somente mediante informação nos autos, pela ausência neste interregno mínimo de oito dias, bem como deferir o benefício da detração pelo trabalho e leitura” (sic)
.

Assevera, ainda, que permaneceu de 05/10/2012 a 13/06/2019 em liberdade provisória, mediante o cumprimento de cautelares diversas, e que este período deve ser considerado, para fins de detração penal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A decisão agravada foi conservada pelo juízo de origem [art. 589, CPP].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1010802-91.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no que pertine ao pedido de
detração
do período em que cumpriu cautelares diversas da prisão, fixadas no HC nº 106512/2012, da relatoria do Desembargador PAULO DA CUNHA, verifico que
tal pleito não foi submetido à apreciação do Juízo da Execução Penal
, de modo que dele
não conheço
, sob pena de incorrer supressão de instância.

No tocante à
remição por trabalho e estudo
, a peça vestibular menciona, de modo vago e impreciso, que o agravante faz jus a tal benesse, sem mencionar, especificamente, os períodos de trabalho e a carga horária do estudo, tampouco acostou qualquer documento que permita elucidar a sua pretensão.

Não bastasse isso, destaco que
o juízo singular deferiu tais pleitos
,
verbis
:

“
Remição por trabalho

Compulsando as planilhas acostadas aos autos, referente aos dias trabalhados, verifica-se que o condenado laborou durante os meses de junho, julho e agosto do ano de 2021. Desse modo, observando a carga horária regular, o recuperando trabalhou 67 (sessenta e sete) dias.

Nesse viés, considerando que o cálculo se dará à razão de um dia de pena para cada três dias trabalhados, nos termos do art. 66, III, “c” c.c art. 126, § 1°, II, ambos da Lei 7.210/84, devem ser remidos 22 (vinte e dois) dias, a serem descontados da pena do recuperando.

Remição por estudo

Compulsando os certificados acostados, verifica-se que o recuperando realizou três cursos nos meses de julho e agosto de 2021, obtendo registro de carga horária estudada de 120 (cento e vinte) horas.

Nesse viés, considerando que o cálculo se dará à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, nos termos do art. 66, III, “c” c.c art. 126, §1°, I, ambos da Lei 7.210/84, devem ser remidos 10 (dez) dias, a serem descontados da pena do recuperando.

Total de dias remidos

Considerando as razões expostas, DECLARO o total de 32 (trinta e dois) dias remidos pelo trabalho e estudo” [decisão agravada, ID. 130512165, pág. 1].

Desse modo, resta evidenciado a
falta de interesse de agir
no tocante ao pedido de remição por trabalho e estudo, uma vez que já concedido pelo Juízo das Execuções Penais.

Dito isso, observo que a decisão recorrida concedeu ao agravante a progressão ao regime aberto e fixou as seguintes condições:

“[...] considerando tratar-se de executivo de pena no qual o reeducando passará a cumprir pena no regime aberto, fixo as seguintes condições para sua execução:

I - Permanecer no interior de sua Residência, das 21:00 (vinte e uma) às 06:00 (seis) horas no decorrer da semana, e por todo o interstício diário e noturno (24 horas) nos finais de semana e feriados;

II - Proibição de frequentar lugares onde haja venda e consumo de bebidas alcoólicas, eventos festivos de qualquer natureza, comícios e manifestações públicas bem como boates e congêneres;

III - Não se ausentar da cidade onde reside bem como não mudar de endereço, sem prévia autorização judicial, diante de motivo justificável;

IV - Comparecimento mensal em Juízo, e comprovar nos autos mediante petição ou por certidão de apresentação em secretaria, no prazo de 30 (trinta) dias, que se encontra trabalhando, frequentando curso ou exercendo qualquer outra atividade lícita. [...]”

Nesse ponto, a insurgência recursal, como visto, limita-se ao
“recolhimento noturno e em finais de semana e feriados”
e à
“necessidade de prévia autorização judicial para ausentar-se da cidade”
.

A pretensão do agravante não merece acolhimento.

O artigo 115 da Lei de Execuções Penais estabelece o seguinte:

Art. 115. O Juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto,
sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias
:

I -
permanecer no local que for designado, durante o repouso e nos dias de folga
;

II - sair para o trabalho e retornar, nos horários fixados;

III -
não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial;

IV - comparecer a Juízo, para informar e justificar as suas atividades, quando for determinado.

Não se trata
de uma
faculdade
do juízo, uma vez que
tais condições são obrigatórias
,
inerentes ao regime aberto
.

No caso dos autos, observo que não foi fixada nenhuma condição especial, embora o mencionado dispositivo legal autorize o juiz a fazê-lo. Nesse sentido:

[...] 3.
É lícito que o magistrado
, observando as particularidades do caso concreto,
fixe condições especiais
,
além das gerais e obrigatórias
, para o cumprimento da pena em regime aberto [...]
[AgRg no HC n. 643.021/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021].

Descabida, portanto, a pretensão do reeducando de eximir-se de cumprir as condições obrigatórias do regime aberto em que se encontra.

Diante do exposto,
conheço em parte
do recurso e, nesta parte,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada, que fixou as condições obrigatória para cumprimento da reprimenda no regime aberto, em estrita observância ao artigo 115 da Lei de Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022